Tribunal: TJPA
Processo: 0804010-87.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804010-87.2023.8.14.0000

PACIENTE: WILDSON CAUA ROCHA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL Nº 0804010-87.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0804981-56.2021.8.14.0028

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: WILDSON CAUA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 33 da Lei 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.

O trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2. Não demonstrada a manifesta carência de justa causa para o exercício da ação penal, portanto, não há nenhuma ilegalidade a ser reparada na presente irresignação.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador __________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL Nº 0804010-87.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0804981-56.2021.8.14.0028

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: WILDSON CAUA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigos 33 da Lei 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR em favor de WILDSON CAUA ROCHA, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em situação flagrancial no dia 20/05/2021 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Aduz que são ilícitos os elementos informativos colhidos em desfavor do demandante, os quais foram obtidos mediante a violação indevida da sua intimidade pela polícia no momento da abordagem, à mingua de indicação de motivos justos e elementos concretos nos termos do art.240, §2º, 244, todos do Código Penal, que autorizasse a abordagem policial.

Alega que houve quebra da cadeia de custódia, eis que o corpo de delito fonte de prova, fora coletado e enviado ao centro de perícias sem observar as determinações legais, em especial a necessidade de lacre e elementos identificadores.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para determinar a suspensão do processo e no mérito, o trancamento da ação penal.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar o qual foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 17/03/2023, por meio da petição ID 13190380.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

No caso em análise, a impetrante defende a tese de constrangimento ilegal na prisão em flagrante do paciente devido a ausência de autorização na abordagem policial, sendo ilícitos os elementos informativos colhidos em desfavor do demandante, os quais foram obtidos mediante a violação indevida da sua intimidade, pugnando pelo trancamento do processo penal.

É cediço que este procedimento pleiteado pela via do habeas corpus, é medida excepcionalíssima, sendo admitida somente quando se verificar, de plano e sem a necessidade de exame aprofundado das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas, o que não se vislumbra no caso em análise.

Pelo que consta dos autos deste habeas corpus, o paciente foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), conforme a exordial acusatória oferecida em 02/06/2022:

“(...) Consta nos autos de inquérito policial em epígrafe, instaurado mediante flagrante delito, que, por volta de 19h00min do dia 20/05/2021, no bairro São Félix, nesta cidade, o denunciado Wildson Cauã Rocha Silva, juntamente com o adolescente Leonardo da Conceição Silva, trazia consigo o total de 34 (trinta e quatro) “embrulhos” de substância entorpecente conhecida como “cocaína”, para fins de comercialização, em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Segundo restou apurado, no dia mencionado, uma guarnição da Polícia Militar estava em ronda ostensiva pelo bairro São Félix, quando avistou o denunciado, na companhia do referido adolescente, em condição suspeita. Os policiais, então, decidiram abordá-los, ocasião em que foram encontrados 3 (três) “embrulhos” da substância entorpecente conhecida como “cocaína”.

Diante de tais fatos, e ao ser indagado acerca da posse das referidas drogas, o adolescente declinou sua residência, na qual se localizava o restante das substâncias entorpecentes. No local, foram encontrados 28 (vinte e oito) embrulhos de “cocaína”, bem como uma balança de precisão, objetos estes destinados à comercialização de drogas praticada pelo denunciado, juntamente com o adolescente.

Em sede policial, o denunciado negou a traficância sob o argumento de que as substâncias entorpecentes encontradas se destinavam ao consumo pessoal, o que não se pode acreditar diante da expressiva quantidade apreendida, bem como dos objetos comumente utilizados para o tráfico. (...)”

Constata-se, da simples leitura da inicial acusatória, que estão descritos os fatos típicos imputados ao paciente, bem como os indícios de autoria e materialidade, requisitos suficientes para dar suporte mínimo à denúncia, não havendo como proceder o argumento de inexistência de justa causa para a persecução penal.

Assim, não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder no prosseguimento da ação penal em relação ao demandante, pois a denúncia preenche os requisitos legais previstos no art. 41 do CPP, permitindo a compreensão dos fatos e possibilita o amplo exercício da defesa e do contraditório.

Ademais, não há que se falar, neste passo, em nulidade da abordagem policial sem incorrer em supressão de instância, pois o art. 244, do CPP dispõe que a busca pessoal prescinde de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que “a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

No presente caso, depreende-se dos autos que a fundada suspeita decorreu de uma ronda ostensiva da Polícia Militar pelo bairro São Félix, durante uma operação denominada de “CARAJÁS” quando avistaram o denunciado, na companhia de um adolescente, que segundo os policiais confessaram o comércio ilícito de drogas e que inclusive retornavam de uma entrega/venda (ID 13117351, P. 01).

No mesmo sentido já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – BUSCA PESSOAL – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA OBTIDA – DENÚNCIA – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ART. 244 CPP – ABORDAGEM POLICIAL ESCORREITA – ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, é medida excepcional, cabível somente quando, de plano, restar evidente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito ou a extinção da punibilidade, sendo vedado o exame aprofundado do contexto fático-probatório.

2.

Os fatos narrados na denúncia em tese se amoldam à conduta delitiva prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e estando a denúncia em consonância com o artigo 41 do CPP, não é o caso de trancamento da ação penal.

3. Não há que se falar em nulidade da abordagem policial, uma vez que ocorreu por fundada suspeita, dada a atitude do paciente de tentar empreender fuga do local com a chegada da guarnição policial.

4. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem.

(TJ-PA - HC: 0814150-20.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 17/02/2023)

Assim, não verifico, de plano, a ilegalidade apontada pela impetrante.

Ressalta-se que a ação mandamental é de rito célere e cognição sumária, não sendo a via adequada para maiores incursões e dilações fático-probatórias do acervo processual, não cabendo avaliação da nulidade obrigatória da prova colhida (quebra da cadeia de custódia), nem tampouco ilicitude dos elementos informativos produzidos contra o paciente.

Portanto, revela-se prematuro o encerramento da ação penal em relação ao coacto, uma vez que não foi evidenciada, de plano, a ausência de justa causa da conduta supostamente perpetrada.

Ante ao exposto e em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do demandante.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 28/04/2023